Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701007-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JULIANO COSTA BASSAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705897-55.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, nos seguintes termos (ID 182510990 do processo originário): “Indefiro o pedido da parte exequente, visto que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica da devedora. Já foi realizada consulta ao sistema Sisbajud (id. 140215981) e Renajud (id. 142773318), sem qualquer resultado prático. Ademais, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis que não dependam de intervenção do Poder Judiciário. Atente-se o credor que não lhe é facultado reiterar indefinidamente o pedido de penhora de bens por meio dos sistemas disponibilizados a este Juízo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. 1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o Sisbajud, Renajud e Infojud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para a renovação de consulta, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade, porquanto, sem que se olvide que o ônus de localização de bens penhoráveis do devedor incumbe, primordialmente, ao credor, não se pode eternizar a repetição das diligências que restaram infrutíferas, onerando demasiadamente o juízo com medidas que não demonstrem efetividade. 2. A consulta ao sistema InfoJud é medida excepcional, porquanto corresponde à quebra de sigilo fiscal, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localização de bens penhoráveis 3. Na hipótese, observa-se que o credor ainda não esgotou as diligências que lhe competem, a exemplo da consulta em Cartórios Imobiliários, como pontuou o i. juízo a quo, o que impede, por ora, o deferimento da pesquisa 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414158, 07024218120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. ARTIGOS 772 E 773 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligência, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, intervenção adstrita ao esgotamento de outras medidas ao alcance do exequente, a necessidade de preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial, especialmente se providência requerida envolve quebra de sigilo de dados, entra em cena após ter o exequente se desincumbido de seus ônus, deveres e obrigações. 2. Hipótese em que não demonstrado o esgotamento de providências ao alcance da agravante. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, restando ainda outros sistemas e diligências a serem requeridas/realizadas pela agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1306173, 07429589020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Ainda segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1183140, 07005485120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, publicado no PJe: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E SISTEMA INFOJUD. CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE RENDA E LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PELO CREDOR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DIREITO À PRIVACIDADE. USO DO PODER JUDICIÁRIO COMO COBRADOR. SUPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS AO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que para que sejam expedidos ofícios à Delegacia da Receita Federal a fim de localização de bens de determinada pessoa, deve a parte interessada comprovar que empreendeu todas as diligências que lhe eram possíveis para tal fim, uma vez que o contribuinte tem direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais. Tal entendimento também é assente nesta Corte de Justiça. 2 - Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. 3 - A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado. 4 - In casu, o recorrente pleiteou a realização de pesquisa das três últimas Declarações de Imposto de Renda junto à Receita Federal a fim de localizar bens de propriedade do devedor, sem que, para tanto, tivesse comprovado o esgotamento dos meios postos ao seu alcance para tal desiderato. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 943508, 20150020284550AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 1/6/2016. Pág.: 176-193) Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 144058477”. Em suas razões recursais (ID 54915746), afirma que as pesquisas de bens restaram infrutíferas e o processo foi arquivado. Afirma que houve o transcurso de tempo suficiente para que tenha ocorrido a alteração da condição econômica do executado. Discorre sobre o princípio da cooperação. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens, de forma reiterada (teimosinha), pelo sistema SISBAJUD, bem como sejam consultados os sistemas RENAJUD E INFOJUD. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o agravante postulou, no processo de origem, a pesquisa de bens através do sistema Sisbajud, sendo que não foi formulado pedido de "teimosinha" (reiteração da pesquisa). Desse modo, o pedido não pode ser alterado em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Assim, será conhecido apenas o pedido de penhora através do sistema Sisbajud, não sendo objeto de apreciação o pedido de teimosinha. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema Sisbajud foi realizada em 11/05/2022 (ID 124309398), enquanto a consulta ao sistema Renajud foi realizada em 16/11/2022 (ID 1427773318, autos de origem). Assim sendo, as consultas foram realizadas há mais de um ano. Desse modo, há a probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Do mesmo modo, o sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do devedor, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. Ora, os sistemas de pesquisas de bens foram implementados justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, em tese, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1723816, 07145975820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do executado, por meio de sistema informatizado, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. O novo sistema eletrônico ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos, possuindo funcionalidade implementada para viabilizar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta, porquanto, de maneira automatizada, tenta alcançar o valor total dentro de um período estabelecido, atualmente de até no máximo 30 dias. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625759, 07202637420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a pesquisa de bens do agravado (executado) pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora